Tribunal: TJDFT
Processo: 0763363-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0763363-31.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LINA MARIA DE OLIVEIRA, GABRIEL DE OLIVEIRA BEZERRA RECORRIDO: JASIA DE LACONCELIA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que a recorrente aufere renda capaz de arcar com as custas judiciais. Com efeito, conforme extrato anexado aos autos (ID 61672543), a recorrente auferiu valores expressivos no mês 07/2024, no montante superior a R$ 23.684,23, bem como no mês de junho de 2024, no valor que supera R$ 17.000,00. Logo, resta comprovada que a parte possui condições financeiras para pagamento do preparo, mormente considerando o valor módico de seu recolhimento. Assim, concedo à recorrente/autora o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito